Tribunal: TJSP
Processo: 1041987-77.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ção do preparo recursal – Recolhimento no prazo determinado – Deserção não configurada.
PROCESSO CIVIL - Sentença - Nulidade - Falta de fundamentação - Desacolhimento - Ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC - Inocorrência - Fundamentação concisa suficiente para justificar as conclusões do julgador - Preliminar afastada.
PROVA – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Pedido de revisão contratual de mútuos bancários anteriores a teor da súmula 286 do STJ – Hipótese em que não se verifica renegociação de dívidas – Revisão limitada ao contrato trazido com a petição inicial – Juros contratuais que não se mostram abusivos - Capitalização mensal dos juros – Possibilidade – Não constatada nulidade das garantias oferecidas pelo autor na contratação da cédula de crédito bancário – Validade do contrato.
RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Hipótese em que há nos contratos firmados entre as partes autorização do desconto em conta corrente – Pedido de repetição de valores que não é acolhido.
DANO MORAL – Não comprovação do ato ilícito decorrente das supostas ofensas sofridas pelo autor e praticados por preposto da ré – Valor da indenização por dano moral fixada pela sentença em razão dos descontos indevidos na conta bancária do autor por descumprimento do acordo judicial realizado em outro processo que deve ser mantido – Fixação em R$ 5.000,00 – Cabimento – Majoração - Inadmissibilidade.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1041987-77.2016.8.26.0506; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Álvaro Torres Júnior

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

30/11/2021

Ementa:
RECURSO – Apelação interposta pelo autor – Determinação de complementação do preparo recursal – Recolhimento no prazo determinado – Deserção não configurada.
PROCESSO CIVIL - Sentença - Nulidade - Falta de fundamentação - Desacolhimento - Ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC - Inocorrência - Fundamentação concisa suficiente para justificar as conclusões do julgador - Preliminar afastada.
PROVA

Ementa:
RECURSO – Apelação interposta pelo autor – Determinação de complementação do preparo recursal – Recolhimento no prazo determinado – Deserção não configurada.
PROCESSO CIVIL - Sentença - Nulidade - Falta de fundamentação - Desacolhimento - Ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC - Inocorrência - Fundamentação concisa suficiente para justificar as conclusões do julgador - Preliminar afastada.
PROVA – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Pedido de revisão contratual de mútuos bancários anteriores a teor da súmula 286 do STJ – Hipótese em que não se verifica renegociação de dívidas – Revisão limitada ao contrato trazido com a petição inicial – Juros contratuais que não se mostram abusivos - Capitalização mensal dos juros – Possibilidade – Não constatada nulidade das garantias oferecidas pelo autor na contratação da cédula de crédito bancário – Validade do contrato.
RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Hipótese em que há nos contratos firmados entre as partes autorização do desconto em conta corrente – Pedido de repetição de valores que não é acolhido.
DANO MORAL – Não comprovação do ato ilícito decorrente das supostas ofensas sofridas pelo autor e praticados por preposto da ré – Valor da indenização por dano moral fixada pela sentença em razão dos descontos indevidos na conta bancária do autor por descumprimento do acordo judicial realizado em outro processo que deve ser mantido – Fixação em R$ 5.000,00 – Cabimento – Majoração - Inadmissibilidade.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.